Tribunal: CARF
Processo: 15165.720522/2021-59
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE DE ASSIS FERRAZ NETO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-04-13

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15165.720522/2021-59
ACÓRDÃO
3402-013.014 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
20 de março de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MULTILOG BRASIL S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Classificação de Mercadorias
Ano-calendário: 2017, 2018, 2019
PRELIMINAR.
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE.
MULTA
POR
DESCUMPRIMENTO DE DEVER INSTRUMENTAL. ART. 107, IV, “f”, DO DL No
37/1966. NATUREZA ADMINISTRATIVA. APLICAÇÃO DA LEI No 9.873/1999.
TEMA 1.293/STJ. INÉRCIA ADMINISTRATIVA SUPERIOR A TRÊS ANOS.
EXTINÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA.
A prescrição intercorrente prevista no art. 1o, §1o, da Lei no 9.873/1999
incide sobre multas administrativas não diretamente vinculadas à
arrecadação ou à fiscalização de tributos, conforme tese firmada pelo
Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo no 1.293.
A penalidade prevista no art. 107, IV, “f”, do Decreto-Lei no 37/1966,
aplicada à permissionária por descumprimento do dever de prestar
informação no Siscomex Carga, tutela a regularidade e eficiência do
controle logístico aduaneiro, possuindo natureza regulatória e valor fixo,
sem repercussão direta na constituição, apuração ou exigência de crédito
tributário.
Verificada a paralisação do processo administrativo por período superior a
três anos, sem impulso oficial decisório ou instrutório, impõe-se o
reconhecimento da prescrição intercorrente, com a consequente extinção
da pretensão punitiva estatal.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em cancelar o Auto
de Infração em razão do reconhecimento da ocorrência de prescrição intercorrente no presente
processo, nos termos do disposto no § 1o do art. 1o da Lei no 9.873, de 1999.
Fl. 354
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-013.014 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15165.720522/2021-59
2

Assinado Digitalmente
José de Assis Ferraz Neto – Relator

Assinado Digitalmente
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Alessandra Lessa dos Santos,
Anselmo Messias Ferraz Alves, Cynthia Elena de Campos, Jose de Assis Ferraz Neto, Mariel Orsi
Gameiro, Arnaldo Diefenthaeler Dornelles (Presidente)

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 109-010.688,
proferido pela 11a Turma da Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil 09, que por
unanimidade de votos, em 09/12/2021, julgou improcedente a impugnação, mantendo-se
integralmente o crédito tributário exigido, conforme ementa abaixo:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2017, 2018, 2019
DANO AO ERÁRIO
Como se depreende do dispositivo legal aplicado, a imposição da penalidade
independe da ocorrência de dolo ou de dano ao Erário
INCONSTITUCIONALIDADE. ARGÜIÇÃO.
A instância administrativa não possui competência para se manifestar sobre a
constitucionalidade das leis.
ENTREGA DA CARGA AO IMPORTADOR
O depositário somente está autorizado a entregar a carga ao importador após a
prestação da respectiva informação, no Siscomex Carga, sobre a realização dessa
entrega. A não observância desse prazo está sujeita a aplicação da multa prevista
no artigo 107, inciso IV, alínea “f”, do Decreto-lei no 37/1966, por carga registrada
fora do prazo.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Fl. 355
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-013.014 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15165.720522/2021-59
3
Por bem descrever os fatos ocorridos até aquele momento, transcrevo o relatório
da decisão recorrida:
Trata o presente processo de auto de infração lavrado para exigência da multa de
R$ 5.000,00 prevista pelo artigo 107, inciso IV, alínea ‘f’, do Decreto-Lei no
37/1966, com a redação dada pelo artigo 77 da Lei no 10.833/2003. A fiscalização
apontou a ocorrência de 669 infrações, de modo que a autuação somou R$
3.345.000,00.
Conclui a fiscalização que:
Em atenção ao Termo de Intimação, foi apresentado pela permissionária os
Relatórios de Saídas referentes aos anos solicitados, extraído do sistema
informatizado de controle de cargas, relacionando as informações referentes as
entregas das cargas importadas e desembaraçadas no recinto.
Confrontando as datas das efetivas saídas das cargas do recinto alfandegado,
informadas pela autuada, com as datas registradas no Siscomex Carga
constatamos a ocorrência de 669 entregas de cargas em desacordo com o
disposto no artigo 55, inciso III da Instrução Normativa SRF no 680, de 2006 e
artigo 39, § 1o da Instrução Normativa RFB no 800, de 2007.
Conforme planilha de apuração das irregularidades, cargas referentes a 369
conhecimentos de carga tiveram o registro de entrega no Sicomex Carga após a
efetiva entrega das cargas aos importadores, em desacordo com artigo 55, inciso
III da Instrução Normativa SRF no 680, de 2006 e artigo 39, § 1o da Instrução
Normativa RFB no 800, de 2007, que estabelecem que o registro deve ser
obrigatoriamente previamente à entrega da carga, e 360 conhecimentos de
cargas foram entregues aos importadores sem qualquer registro no Sistema
Carga.
Assim, considerando que a multa é aplicada por carga não informada, o
depositário fica sujeito a aplicação da multa no valor de R$5.000,00 (cinco mil
reais), para cada conhecimento de carga cuja entrega não foi informada no
Siscomex Carga, ou informada em data posterior à entrega, conforme previsto no
artigo 07, inciso IV, letra “f' do Decreto-Lei no 37, de 1966, com redação dada pelo
artigo 77 da Lei no 10.833, de 2003, regulamentada no artigo 728, inciso IV, letra
“f' do Decreto no 6.759, de 2009.
Tendo tomado ciência em 24/03/2021 (fls. 122), a interessada apresentou
impugnação em 22/04/2021 (fls. 130 a 151), tendo alegado, em síntese:
1. que as inconsistências apuradas pelas DD. Autoridades Fiscais decorreram de
meros lapsos da Requerente;
2. que, se por um lado, a conduta da Requerente não trouxe qualquer prejuízo
aos cofres públicos, ou mesmo ao controle aduaneiro, por outro, um mero lapso
procedimental acarretou a lavratura de Auto de Infração para exigência de
penalidade de mais de três milhões de reais, o que se mostra claramente
Fl. 356
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-013.014 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15165.720522/2021-59
4
desproporcional quando se considera a conduta sancionada. Resta devidamente
comprovada a falta de razoabilidade da presente autuação fiscal;
3. que não deve sustentar a multa de natureza confiscatória sobre seu
patrimônio. Caso contrário, o ato administrativo estaria em descordo com os
princípios da legalidade, finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade,
moralidade, segurança jurídica, interesse público e eficiência, princípios
obrigatórios na atuação da administração pública, nos termos do art. 2o da Lei no
9.784/99. Avoca o princípio do não confisco, previsto no art. 150, IV, da CF/88.
4. que o Auto de Infração em questão viola peremptoriamente dispositivos do
GATT, bem como o artigo 98 do CTN e o artigo 5°, § 2°, da CF/88, que determinam
a necessidade de observância dos tratados e convenções internacionais pela
legislação tributária interna.
5. que a Requerente possui um rígido procedimento interno de coleta e
armazenamento das informações relativas às cargas recebidas, sendo que as
informações e documentos coletados ficam salvos em sistema interno de controle
da Requerente, ao qual as DD. Autoridades Fiscais e Aduaneiras possuem acesso.
6. que ao apresentar à D. Fiscalização todos os documentos de que dispunha com
relação às operações autuadas, a Requerente não só comprovou sua boa-fé, como
também demonstrou que a infração cometida decorreu de mero lapso
procedimental no curso de suas operações, sem que houvesse qualquer intuito
doloso de sua parte.
7. que há casos em que os conhecimentos de carga foram registrados no Siscomex
Carga, contudo, o registro foi feito após a efetiva entrega das cargas aos
importadores;
8. que a penalidade deve ser aplicada por operação e não por carga não
informada, de forma que, no caso dos autos, tendo em vista que foi uma única
operação em que foram constatados os alegados descumprimentos às obrigações
acessórias relativas aos registros das cargas no sistema Siscomex Cargas, a
penalidade deve ser reduzida ao patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Avoca o
artigo 112, do CTN para interpretação de maneira mais favorável ao contribuinte.
Ao final, requer seja acolhida integralmente a presente impugnação, exonerando
o crédito tributário. Subsidiariamente, requer, ao menos, seja reconhecido o erro
na forma de cálculo na penalidade imposta à Requerente e recalculada a
penalidade imposta, de forma que seja aplicada uma única vez, sobre a operação
como um todo.
A empresa MULTILOG BRASIL SA foi intimada da decisão de primeira instância em
13/12/2021 (Termo de Ciência por abertura de mensagem – Domicílio Tributário Eletrônico na e-
fl. 278) e apresentou o Recurso Voluntário (e-fls. 282 a 308) em 10/01/2022 (Termo de Solicitação
de Juntada na e-fl. 280) pelo qual pediu que seja julgado improcedente o auto de infração e
Fl. 357
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-013.014 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15165.720522/2021-59
5
subsidiariamente, caso assim não se entenda, que seja reconhecido o erro na forma de cálculo na
penalidade imposta à Requerente.
Concluída a exposição dos fundamentos constantes do Relatório Fiscal, passa-se ao
registro dos principais argumentos apresentado no recurso voluntário.
I. Da Nulidade da Decisão de Primeira Instância
Preliminarmente, a Recorrente argui a nulidade do acórdão proferido pela DRJ,
sustentando a preterição do seu direito de defesa. Alega que a autoridade julgadora restou silente
quanto a argumentos centrais de sua impugnação, especificamente no que tange à violação do
Artigo VIII, item 3, do GATT, que veda a aplicação de penalidades severas para infrações ligeiras.
Com base no Decreto no 70.235/72 e na jurisprudência do CARF, sustenta que a falta de
enfrentamento de todas as matérias impugnadas contamina a decisão de nulidade insanável.
II. Da Ausência de Dano ao Erário e da Boa-Fé
No mérito, a Recorrente enfatiza que as inconsistências apuradas — registros
extemporâneos ou ausência de registros no Siscomex Carga — constituíram meros lapsos
operacionais desprovidos de qualquer intuito doloso ou fraudulento. Sublinha que as operações
não eram tributadas e que todos os impostos devidos foram integralmente recolhidos, inexistindo,
portanto, qualquer prejuízo financeiro aos cofres públicos. Sustenta a aplicação do Art. 112 do
CTN, defendendo que a lei tributária deve ser interpretada de forma mais favorável ao
contribuinte de boa-fé em casos de infrações sem dano efetivo.
III. Do Controle Aduaneiro e Acesso a Sistemas Internos
Argumenta que o controle aduaneiro não foi prejudicado, uma vez que a
Recorrente sempre franqueou à Receita Federal acesso ininterrupto e em tempo real ao seu
sistema informatizado interno. Afirma que as informações necessárias para o rastreamento das
cargas estavam disponíveis e que a fiscalização detinha outros documentos aptos a comprovar a
regularidade das operações, o que esvaziaria a finalidade punitiva da multa isolada.
IV. Da Desproporcionalidade e Caráter Confiscatório
A Recorrente insurge-se contra o montante da penalidade, que supera R$
3.000.000,00 (três milhões de reais), classificando-o como flagrantemente desproporcional e
confiscatório. Demonstra que o valor da multa equivale a mais de dez vezes o lucro obtido pela
empresa no ano de 2020, o que colocaria em risco a continuidade de suas atividades econômicas.
Invoca os princípios constitucionais do não-confisco e da razoabilidade, além do Tema 487 do STF,
que discute a constitucionalidade de multas isoladas sem débito tributário correspondente.
V. Do Erro no Critério de Cálculo (Pedido Subsidiário)
Subsidiariamente, aponta erro na capitulação da multa pela fiscalização. Defende
que o Art. 107, IV, "f" do Decreto-Lei no 37/66 não prevê expressamente a aplicação da penalidade
"por carga". Argumenta que, ante a ausência de previsão legal específica sobre a graduação da
Fl. 358
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-013.014 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15165.720522/2021-59
6
sanção, deve prevalecer o princípio do in dubio pro contribuinte, aplicando-se a multa uma única
vez sobre a operação global, reduzindo-a ao patamar de R$ 5.000,00.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro José de Assis Ferraz Neto, Relator
1. Pressupostos legais de admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos formais de
admissibilidade, razão pela qual dele se toma conhecimento.
2. Objeto do presente litígio
Cuida-se de Auto de Infração lavrado em face de MULTILOG BRASIL S/A, em razão
do descumprimento de deveres instrumentais inerentes à sua condição de permissionária de
Porto Seco em Curitiba/PR no valor de R$ 3.345.000,00.
A fiscalização, após confronto de dados entre os registros internos da empresa e o
sistema Siscomex Carga, apurou que a recorrente procedeu à entrega física de mercadorias sem a
prévia ou a devida alimentação do sistema oficial. Em suma, identificaram-se 669 infrações: 309
registros efetuados a destempo e 360 entregas realizadas sem qualquer registro no sistema.
O fundamento legal do lançamento repousa no artigo 107, inciso IV, alínea “f”, do
Decreto-Lei no 37/1966, que comina multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por omissão ou atraso
na prestação de informações sobre carga sob responsabilidade de depositário.
Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas:
(...)
V - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais):
(...)
f) por deixar de prestar informação sobre carga armazenada, ou sob sua
responsabilidade, ou sobre as operações que execute, na forma e no prazo
estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, aplicada ao depositário ou ao
operador portuário;
(...)
Antes de adentrarmos no mérito, far-se-á necessário enfrentar a preliminar
decorrente da eventual prescrição intercorrente. Vejamos:
1. PRELIMINAR: PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE
Fl. 359
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-013.014 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15165.720522/2021-59
7
A questão central reside em determinar se a sanção aplicada se submete ao regime
da Lei no 9.873/1999, que em seu artigo 1o, §1o, estabelece a prescrição intercorrente caso o
processo administrativo permaneça paralisado por mais de 3 (três) anos, pendente de despacho
ou julgamento.
Conforme pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo no 1.293,
a prescrição intercorrente é aplicável às multas aduaneiras de natureza administrativa. A exceção,
talhada na Tese 3 do referido precedente, reserva-se apenas às obrigações que se destinem " à
arrecadação ou à fiscalização de tributos".
No caso ora em julgamento, a infração imputada à permissionária consiste no
descumprimento de um dever de informar. O bem jurídico tutelado pela norma sancionadora (Art.
107, IV, "f", DL 37/66) é a transparência e a eficiência do controle logístico e aduaneiro dos fluxos
de mercadorias em recintos alfandegados.
Ao contrário das multas que incidem sobre o valor da mercadoria ou que buscam
recompor prejuízo ao erário por sonegação, a penalidade em tela possui valor fixo e natureza
eminentemente regulatória.
A obrigação do depositário de alimentar o Siscomex Carga antes da entrega física da
mercadoria visa garantir que a Administração Aduaneira tenha o monitoramento em tempo real
do estoque em zona secundária. O descumprimento dessa norma não altera a base de cálculo do
Imposto de Importação, não modifica a alíquota aplicável, nem oculta a ocorrência do fato
gerador, que já se operou em momento pretérito.
Trata-se, pois, de sanção pelo exercício imperfeito de uma atividade delegada pelo
Estado (permissão de serviço público). Não havendo vínculo direto e imediato com o crédito
tributário, a infração se enquadra na regra geral de prescrição da Lei no 9.873/1999.
Compulsando os autos, verifica-se que o processo administrativo permaneceu
estagnado, sem qualquer movimentação de cunho decisório ou instrutório, desde o
encaminhamento do recurso em 12/01/2022 (e-fls. 333), ultrapassando-se o marco de três anos
sem o devido impulso oficial.
A inércia da Administração por prazo superior aos 3 anos extingue a pretensão
punitiva do Estado, operando-se a perda do direito de prosseguir com a cobrança da penalidade.
III – DISPOSITIVO
Ante o exposto, voto pelo reconhecimento da ocorrência da prescrição
intercorrente, nos termos do art. 1o, §1o da Lei no 9.873/1999, com a consequente extinção do
crédito dele decorrente.
Assinado Digitalmente
JOSÉ DE ASSIS FERRAZ NETO

Fl. 360
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-013.014 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15165.720522/2021-59
8

Fl. 361
DF CARF MF
Original